Tribunal: TJPA
Processo: 0027843-07.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0027843-07.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (6ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: YURI ANDERSON PANTOJA MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (
TENTATIVA DE LATROCÍNIO). CORREÇÃO DO PARÂMETRO UTILIZADO NA PENA-BASE PARA A 1ª PARTE DO §3º, ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há como se acolher a tese defensiva de reconhecimento da 1ª parte do §3º do art. 157 do Código Penal, sob o argumento de que a vítima não teria evoluído ao óbito, porquanto o apelante foi condenado pela prática do delito de latrocínio na
modalidade tentada
, justamente em função da vítima ter sobrevivido ao atentado contra sua vida.
1.1. A intenção do recorrente, juntamente com a dos outros denunciados, em ceifar a vida da vítima (e não apenas lesionar)
ficou evidenciada pelo contexto fático do caso concreto,
uma vez que,
após descobrirem se tratar de agente policial
, atiraram na perna do ofendido e, logo após,
dispararam mais duas vezes em direção a sua cabeça
, não tendo a vítima evoluído a óbito, por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, vale dizer, ao lado do ofendido ter conseguido proteger sua cabeça com os braços (parte do corpo atingida pelos dois últimos projéteis disparados), populares que presenciaram o fato socorreram-no imediatamente, levando-o para o hospital.
2.
É incabível reduzir a pena-base fixada quando se encontra de acordo com os ditames legais.
3.
Deve permanecer inalterado o regime inicial fechado, ante o quantum final da pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0027843-07.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (6ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: YURI ANDERSON PANTOJA MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Yuri Anderson Pantoja Monteiro,
por intermédio do defensor público Daniel Sabbag, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 12 anos, 01 mês e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais ao pagamento de 62 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Noticia a denúncia, em linhas gerais, que, no dia 23/12/2017, por volta 19h30min, nesta cidade, a vítima Edenilson Farias de Carvalho foi abordada pelo denunciado Deivid Silva, o qual, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, aproximando-se, em seguida, mais 05 indivíduos (todos denunciados) também armados.

Neste momento, o acusado Alax Roberto de Jesus Brito reconheceu o ofendido como policial militar, e, com
animus necandi,
alvejou-o com um tiro na perna e mais dois em direção a sua cabeça, contudo não obteve êxito em matá-lo, pois este se protegeu com o braço, sendo então atingido nos dois membros superiores, oportunidade em que, após cair no chão ferido, o apelante Yuri Anderson Pantoja Monteiro subtraiu a pistola que a vítima carregava.

Descreve, ainda, a exordial que, logo após, os agressores se evadiram por concluir que a vítima morreria no local, entretanto a situação foi presenciada por populares, que a acudiram e a encaminharam ao Hospital Saúde da Mulher.

Inconformado com o édito condenatório, o
apelante postula a correção do parâmetro da pena-base utilizada na condenação, a fim de que seja levada em consideração a reprimenda prevista na 1º parte do §3º do art. 157 do Código Penal
(¿
se da violência resulta lesão corporal grave
¿), porquanto a vítima não teria morrido, tendo, inclusive, prestado depoimento em sede judicial.

Pede, ainda, a fixação da sanção inicial no seu mínimo legal, ante a ausência de vetores judiciais negativados acertadamente na sentença condenatória.

Por último, pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a fim de que se adeque ao que preceitua o art. 33, §2º, do Código Penal.

O
dominus litis
refuta os argumentos da defesa, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0027843-07.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (6ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: YURI ANDERSON PANTOJA MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, a materialidade e a autoria delitivas ficaram devidamente comprovadas, tanto que não foram objetos do apelo.

Em verdade, cinge-se o recurso em discutir questões relacionadas, direta ou indiretamente, com a dosimetria da pena, razão pela qual passo ao seu imediato exame.

Primeiramente
,
cumpre anotar, sem maiores ilações, o total descabimento

da

alegação defensiva de que a conduta do recorrente se enquadrou na 1ª parte do §3º do art. 157 do Código Penal, sob o argumento de que a vítima não teria evoluído ao óbito, porquanto o apelante, conforme reportado, foi condenado pela prática do delito de latrocínio na
modalidade tentada
, justamente em função do ofendido ter sobrevivido ao atentado contra sua vida.

Ad agumentandum tantum,
ressalto que a intenção do recorrente, juntamente com a dos outros denunciados, em ceifar a vida da vítima (e não apenas lesionar) ficou evidenciado nas provas produzidas durante a persecução penal, notadamente o depoimento prestado pela vítima, uma vez que, após descobrirem se tratar de agente policial, atiraram na perna do ofendido e, logo após, dispararam mais duas vezes em direção a sua cabeça, não tendo a àquele evoluído a óbito, por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, vale dizer, ao lado do ofendido ter conseguido proteger sua cabeça com os braços (parte do corpo atingida pelos dois últimos projéteis disparados), populares que presenciaram o fato socorreram-no imediatamente, levando-o para o hospital.

Outrossim, como amplamente sabido,
¿aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância.¿
(RHC 133575, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, Processo Eletrônico DJe-101 Divulg 15-05-2017 Public 16-05-2017).

Noutro giro, com relação ao pedido de fixação da reprimenda inicial no seu mínimo legal, melhor sorte não socorre ao apelante.

Confira-se trecho da sentença condenatória, na fração de interesse:
¿Em relação ao elemento
culpabilidade
vislumbro um fator de reprovação social maior ao crime em tela tendo em vista que o crime foi praticado em face de policial militar, sendo inclusive esse o motivo da tentativa de ceifar a vida da vítima
; o réu registra antecedentes criminais, vez que existe, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, nos autos do processo 00009227920168140401, mas por tratar-se de reincidência, será valorada somente em fase posterior; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito; o motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos tipos penais que visam tutelar o patrimônio;
as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que o réu fez uso de arma de fogo e agiu em concurso de pessoas para o cometimento do delito;
as
consequências
do crime são significativas, afinal, após crime, o bem roubado não foi recuperado e devolvido à vítima
; e o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.
À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA,
sendo estes fixados à razão de um trigésimo do salário
mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a falta de parâmetros para aferir a real condição econômico-financeira do réu, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
Verifico a existência de circunstância atenuante referente a idade menor de 21 (vinte e um) anos do réu à época do crime, motivo pelo qual fixo a pena em 15 (QUINZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA.
Verifico militar contra o réu o instituto da reincidência, nos termos do art. 61, I c/c art. 63, ambos do CP, uma vez que pesa em desfavor do réu sentença penal condenatória transitada em julgado, referente ao processo nº 0000922-79.2016.814.0401, o que torna o magistrado apto a reconhecê-la como circunstância agravante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, agravo a pena base aplicada, fixando-a em 18 DEZOITO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
De outro lado, há causa de diminuição correspondente à modalidade tentada do delito, pois, o agente não consumou o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme fundamentação, devendo-se aplicar a redução prevista no art.14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual fixo a pena em
12 (DOZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) DIAS-MULTA, sendo estes fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
e, tendo em vista a inexistência de quaisquer outras circunstâncias a serem avaliadas,
torno referidas penas concretas, definitivas e finais.
Na forma do art.33, §2º, a, do Código Penal, deverá ao réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em
regime FECHADO.
No tocante ao comando do art.387, §2º do CPP, deixo de proceder ao cálculo da detração, pois se trata de operação que não implicará em alteração do regime de cumprimento da pena acima fixado.
Considerando-se a natureza do crime praticado pelo sentenciado e a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.
Conforme se verifica em decisões anteriores, o acusado se viu durante toda a instrução segregado, tendo como requisito a garantia da ordem pública. No presente caso, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem incólumes, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa empreendida (o denunciado e mais um comparsa abordaram a vítima em via pública e, após ameaças, com emprego de arma de fogo, roubaram motocicleta, empreendendo fuga logo em seguida), bem como pela contumácia delitiva que se extrai do registro de seus antecedentes criminais.
No ponto, ressalto que a Primeira Turma do STF reafirmou jurisprudência no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra justificativa idônea no modus operandi da prática delituosa, a evidenciar periculosidade exacerbada do agente (neste sentido: STF - HC 102.475/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 104.522/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 105.725/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 18/08/11; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; HC 104.410/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 30/06/11; e HC 97.891/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/10; HC 117885, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, Processo Eletrônico DJe-078 Divulg 22-04-2016 Public 25-04-2016). Nestes termos, mantenho a prisão preventiva de YURI ANDERSON PANTOJA MONTEIRO, com fundamento na garantia da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP.
Deixo de fixar o valor mínimo a título de indenização cível estabelecida no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois, não houve requerimento formulado pelo Ministério Público no particular.¿ (grifado e sublinhado).

Como se vê, o magistrado de 1º grau, ao analisar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou,
acertadamente
, a reprimenda inicial um pouco acima do mínimo legal (em 18 anos e 09 meses de reclusão e mais 97 dias-multa), ante a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Isto porque, embora não existam, de fato, motivos para a valoração negativa do vetor judicial das consequências do delito, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do ilícito foram considerados, corretamente, como desfavoráveis ao recorrente, o que é suficiente para elevar a pena-base acima do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal.

Com efeito, o fato de o delito ter sido praticado contra policial militar, sendo este também o seu motivo (culpabilidade), bem como ter sido cometido com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas (total de 05 pessoas), evidenciam a necessidade de uma maior censura na conduta do recorrente Yuri Anderson.

Logo, mostra-se proporcional e adequada a sanção inicial imposta pelo juízo de 1º grau, devendo permanecer incólume.

Quanto as etapas subsequentes, embora não tenham sido questionadas pela defesa, constato que foram devidamente dosadas, perfazendo a pena total e definitiva em 12 anos, 01 mês e 24 dias de reclusão, além do pagamento de 62 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para finalizar, mostra-se incabível o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, devendo permanecer o fechado, ante o
quantum
final da pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator